Tribunal: TJMT
Processo: 1018113-70.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018113-70.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fiscalização]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FLAVIO MENDES BENINCASA - CPF: 256.218.718-04 (ADVOGADO), THERAPEUTICA FARMACIA E MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA - EPP - CNPJ: 01.780.384/0001-75 (AGRAVANTE), COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – PRETENSÃO DE QUE A AUTORIDADE COATORA SE ABSTENHA DE APLICAR SANÇÕES DECORRENTES DA
COMERCIALIZAÇÃO E MANIPULAÇÃO DAS SUBSTÂNCIAS CONHECIDAS COMO
MODULADORES SELETIVOS DE RECEPTORES ANDROGÊNICOS –
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DECADÊNCIA – NÃO CONHECIDAS – CLARA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MÉRITO:
SUBSTÂNCIAS QUE NÃO TIVERAM A SUA EFICÁCIA E SEGURANÇA AVALIADAS PELA ANVISA – RESTRIÇÃO PREVISTA NA RESOLUÇÃO (RE) N. 791/2021 – PROTEÇÃO À SAÚDE PÚBLICA – LIMITES DO PODER REGULAMENTAR – OBSERVÂNCIA –
AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO DA IMPETRANTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
No recurso de agravo de instrumento é cabível apenas a análise sobre o acerto, ou não, da decisão proferida na ação originária, frente aos requisitos da verossimilhança apresentados na peça inicial e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, sendo vedado ingressar no mérito de questões diversas das analisadas na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância
e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2.
A restrição imposta pela Resolução RE nº 791/2021 da ANVISA pautou-se no disposto nas Leis nº 5.991/73 e nº 6.360/76, bem como no artigo 5º da RDC nº 204 de 2006, que vedam a importação e comercialização de insumos farmacêuticos destinados à fabricação de medicamentos que ainda não tiverem a sua eficácia terapêutica avaliada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária,
não exorbitando, portanto, os limites da competência regulamentar.

3. A dispensação de insumos, medicamentos e correlatos, em âmbito nacional, é condicionada à avaliação e aprovação da ANVISA, cuja análise, por envolver questão de saúde pública, deve ser preponderantemente técnica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento
,
com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela
Therapeutica Farmácia e Manipulação de Fórmulas Ltda

em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT
, que, nos autos do mandado de segurança nº 1032790-79.2021.811.0041, impetrado contra ato atribuído ao
Coordenador de Vigilância Sanitária do Estado de Mato Grosso
,

indeferiu o pedido de liminar formulado na inicial, consubstanciado na determinação para que a autoridade coatora se abstivesse de efetuar qualquer tipo de sanção à agravante decorrente da comercialização e manipulação das substâncias
Femmatropin, GW501516, Cardarine, LGD-4033, Ligandrol, MK-2866, Ostarine, SARM (Selective Androgen Receptor Modulator), Ibutamoren, MK-677, Laxosterone, Fematrope, 5-Alfa-Hidroxi-Laxogenina, Enobosarm, Testolone
e
RAD-140
.

Inconformada, a agravante relata, em breve síntese, que impetrou mandado de segurança, na forma preventiva, ante a iminência de ato fiscalizatório baseado em regras flagrantemente ilegais e arbitrárias impostas pela RE nº 791/2021 da ANVISA, que veda a comercialização, a distribuição, a fabricação, a importação, a manipulação, a propaganda e o uso dos insumos denominados
Femmatropin, GW501516, Cardarine, LGD-4033, Ligandrol, MK-2866, Ostarine, SARM (Selective Androgen Receptor Modulator), Ibutamoren, MK-677, Laxosterone, Fematrope, 5-Alfa-Hidroxi-Laxogenina, Enobosarm, Testolone
e
RAD-140,
sob a justificativa de que haveria a necessidade de aprovação da eficácia e segurança pela ANVISA.

Sustenta que a avaliação de qualidade e eficácia dos produtos é realizada apenas para o registro de medicamentos industrializados, e não para os produtos manipulados, posto que, por serem considerados insumos, não se submetem ao controle de eficácia e segurança da ANVISA.

Enfatiza que
“mesmo sem a avaliação de eficácia e não tendo passado pelos procedimentos de avaliação da Anvisa, o medicamento manipulado tem a qualidade garantida assim como o medicamento industrializado e os órgãos fiscalizadores estão sempre atuantes para garantir o cumprimento desta exigência.”

Defende que a proibição imposta pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária através da RE nº 791/2021 viola o princípio da legalidade, porquanto a matéria em questão depende de lei.

Realça que, caso a medida liminar não seja concedida, o estabelecimento farmacêutico corre o risco de ser autuado a qualquer momento, inclusive com o risco de interrupção de suas atividades, por conta de uma vedação ilegal, que contraria a própria orientação da ANVISA, segundo a qual não é aplicável a avaliação de eficácia e segurança para os produtos manipulados.

Destaca que resta
“configurado a evidência do direito, uma vez que os medicamentos manipulados, não estão sujeitos a registro e existem vários procedimentos internos da farmácia que atestam a segurança dos medicamentos manipulados.”

Conclui que o risco ao resultado útil do processo
“se caracteriza
pelo fato de que a Agravante corre o risco de ver o seu estabelecimento interditado e cassada as suas autorizações de funcionamento, assim como vencido o prazo de validade de seus produtos
.”

Pautada nestes fundamentos, postula a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinado à autoridade coatora, aos seus fiscais ou a quem lhes façam às vezes, que se abstenham de efetuar qualquer tipo de sanção em desfavor da agravante e de suas filiais por ocasião da comercialização e manipulação das substâncias
Femmatropin, GW501516, Cardarine, LGD-4033, Ligandrol, MK-2866, Ostarine, SARM (Selective Androgen Receptor Modulator), Ibutamoren, MK-677, Laxosterone, Fematrope, 5-Alfa-Hidroxi-Laxogenina, Enobosarm, Testolone
e
RAD-140
.

No mérito, roga pelo provimento do presente agravo de instrumento, com a reforma da decisão vergastada, confirmando, em definitivo, a tutela recursal concedida.

O pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal restou indeferido (Id.
105474995
).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna, preliminarmente, pela aplicação do efeito translativo ao presente recurso, a fim de que seja o mandado de segurança extinto por ilegitimidade passiva, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, ou, ainda, em virtude da decadência mandamental, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

No mérito, requer o desprovimento do recurso interposto, com a manutenção da decisão agravada, diante da ausência dos pressupostos ensejadores da concessão de medida liminar (Id. 112542980).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Paulo Ferreira Rocha, manifesta pelo não conhecimento das preliminares suscitadas e, no mérito, pelo desprovimento do agravo (Id. 113077506).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do vertente agravo de instrumento.

Ademais, cumpre registrar que as preliminares de ilegitimidade passiva da autoridade coatora e de decadência da ação mandamental, deduzidas pelo agravado nas suas contrarrazões, não foram conhecidas em primeiro grau, inexistindo, portanto, pronunciamento jurisdicional sobre o tema pelo MM. Juiz
a quo
.

Dessa forma, inexistindo decisão do Juízo de piso, conclui-se que as teses recursais mencionadas, ainda que de ordem pública, não devem ser conhecidas por esta egrégia Corte de Justiça, sob pena de clara supressão de instância
e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Conforme já relatado, cuida-se
de recurso de agravo de instrumento
,
com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela
Therapeutica Farmácia e Manipulação de Fórmulas Ltda

em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT
, que, nos autos do mandado de segurança nº 1032790-79.2021.811.0041, impetrado contra ato atribuído ao
Coordenador de Vigilância Sanitária do Estado de Mato Grosso
,

indeferiu o pedido de liminar formulado na inicial, consubstanciado na determinação para que a autoridade coatora se abstivesse de efetuar qualquer tipo de sanção à agravante decorrente da comercialização e manipulação das substâncias
Femmatropin, GW501516, Cardarine, LGD-4033, Ligandrol, MK-2866, Ostarine, SARM (Selective Androgen Receptor Modulator), Ibutamoren, MK-677, Laxosterone, Fematrope, 5-Alfa-Hidroxi-Laxogenina, Enobosarm, Testolone
e
RAD-140
.

Infere-se, a partir dos autos originários, que a impetrante propôs a ação mandamental em face da autoridade coatora, diante da possibilidade de que venha a sofrer sanções decorrentes da medida restritiva prevista na Resolução nº 791/2021 da ANVISA, que proíbe a comercialização, a distribuição, a fabricação, a importação, a manipulação, a propaganda e o uso das substâncias acima mencionadas.

No petitório inicial, entre outros argumentos, a impetrante asseverou que os produtos manipulados, por serem considerados insumos, não se submetem ao controle sobre a eficácia e a segurança pela ANVISA, de modo que a restrição imposta coloca em risco o exercício da sua atividade econômica, pois poderá sofrer a interdição do seu estabelecimento e ter cassadas as suas autorizações de funcionamento.

Por seu turno, a
o analisar os pedidos iniciais, o magistrado
a quo
indeferiu a medida liminar vindicada, nos seguintes termos:

“Sem maiores delongas, tratando-se de mandado de segurança (
em tese preventivo), no qual não há fato concreto que indique a iminência da ocorrência de violação de direito líquido e certo
, porquanto a pretensão do
writ
funda-se em atos futuros e incertos, a não concessão liminar é a medida que se impõe.

Isso porque, o Poder Judiciário não deve expedir salvo-conduto, com escopo de inibir genericamente a atuação estatal no seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar
indevido
obstáculo ao desempenho da sua atuação, para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário e a toda população.

(...)

Ainda que assim não o fosse, os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie, revestem-se de presunção
juris tantum
de legalidade, legitimidade e veracidade,
presumindo-se, até que sobrevenha prova robusta em sentido contrário,
que todo ato administrativo foi praticado de acordo com a lei, as regras morais e a verdade,
não podendo se pressupor que a Administração em um futuro incerto venha praticar qualquer ato revestido de ilegalidade
.

Ex positis
,
INDEFIRO
a liminar vindicada.”
(Id. 65978703 – autos de origem).

Contra essa decisão, insurge-se a agravante
Therapeutica Farmácia e Manipulação de Fórmulas Ltda
, sendo que
a questão a ser decidida no mérito do presente recurso de agravo de instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise do acerto, ou não, da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido liminar.

A irresignação recursal, no entanto, não prospera.

Inicialmente, convém consignar
que, para a concessão de liminar no mandado de segurança, é necessário que o impetrante demonstre, de plano, a presença dos requisitos previstos no artigo 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009, notadamente a relevância dos motivos em que se assentam o pedido na inicial (
fumus boni juris
), além da possibilidade de ineficácia da medida, caso a segurança só venha a ser concedida na decisão de mérito (
periculum in mora
).

No caso em apreço, após análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifico a ausência de fundamentos jurídicos relevantes aptos a autorizar a concessão da medida liminar vindicada, a impor a manutenção da decisão de primeiro grau.

Com efeito, em que pesem as alegações recursais,
verifica-se que as substâncias mencionadas pela agravante, conhecidas como Moduladores Seletivos de Receptores Androgênicos (em inglês:
Selective Androgen Receptor Modulators
- SARM), são categorizados, pela ANVISA, como
medicamentos
, razão pela qual estão sujeitas à fiscalização.

Dito isto, nota-se que, no exercício do seu poder regulamentar, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária editou a Resolução RE nº 791, de 22 de janeiro de 2021, proibindo
a comercialização, a distribuição, a fabricação, a importação, a manipulação, a propaganda e o uso de produtos que contenham o Modulador Seletivo de Receptores Androgênicos. Confira-se:

“6. Empresa: Desconhecida - CNPJ:

Produto - Apresentação (Lote): FEMMATROPIN (TODOS); GW501516 (TODOS); CARDARINE (TODOS); LGD-4033 (TODOS); LIGANDROL (TODOS); MK-2866 (TODOS); OSTARINE (TODOS); SARM (SELECTIVE ANDROGEN RECEPTOR MODULATOR) (TODOS); IBUTAMOREN (TODOS); MK-677 (TODOS); LAXOSTERONE (TODOS); FEMATROPE (TODOS); 5-ALFA-HIDROXI-LAXOGENINA (TODOS); ENOBOSARM (TODOS); TESTOLONE (TODOS); RAD-140 (TODOS);

Tipo de Produto: Medicamento

Expediente nº: 0535862/21-1

Assunto: 70351 - MEDIDA PREVENTIVA- Ações de Fiscalização em Vigilância Sanitária

Ações de fiscalização: Apreensão

Inutilização

Proibição - Comercialização, Distribuição, Fabricação, Importação, Manipulação, Propaganda, Uso

Motivação: Identificação no mercado de produtos contendo Modulador Seletivo de Receptores Androgênicos (SARM, Selective Androgen Receptor Modulators, substância tipo esteróide ou andrógeno, ferindo o artigo 5º da RDC 204 de 2006, os artigos 6º e 8º da Lei 5.991 de 1973, os artigos 12, 50 e 59 da Lei 6.360 de 1976 e o artigo 3º da RDC 96 de 2008. Este tipo de insumo farmacêutico ativo não teve sua eficácia e segurança avaliados e aprovados pela Anvisa. Esta resolução se aplica a quaisquer produtos contendo este tipo de substância, mesmo que aqui não listadas, e se aplica a quaisquer meios de comércio, propaganda e anúncio, sejam eles físicos ou remotos.”

Nota-se que a mencionada Resolução fundamentou-se, essencialmente, no artigo 5º da RDC nº 204 de 2006, que assim estabelece:

“Art. 5º.
Ficam proibidas a importação e comercialização de insumos farmacêuticos destinados à fabricação de medicamentos que ainda não tiverem a sua eficácia terapêutica avaliada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária
.

Parágrafo único. Excetuar do disposto no caput deste artigo a utilização com a estrita finalidade de pesquisas e trabalhos médicos e científicos.”
[Destaquei].

A restrição imposta pela Resolução RE nº 791/2021 pautou-se, também, no disposto nos artigos 8º da Lei nº 5.991/73 e 12 da Lei nº 6.360/76, que assim disciplinam:

“Art. 8º -
Apenas poderão ser entregues à dispensação drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos que obedeçam aos padrões de qualidade oficialmente reconhecidos
.”

“Art. 12 -
Nenhum dos produtos de que trata esta Lei, inclusive os importados, poderá ser industrializado, exposto à venda ou entregue ao consumo antes de registrado no Ministério da Saúde.
”
[Destaquei].

Nesse sentido, não se têm dúvidas de que o objeto da medida restritiva e preventiva disposta na Resolução da ANVISA, editada por órgão com conhecimento técnico e incidente sobre produtos industrializados e manipulados, é proteger a saúde da população, não se mostrando prudente, portanto, o deferimento da liminar vindicada.

Inclusive, não merece guarida a alegação da agravante de que a proibição imposta pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária através da RE nº 791/2021 viola o princípio da legalidade, posto que, conforme as leis acima destacadas, a dispensação de insumos, medicamentos e correlatos, em âmbito nacional, é condicionada à avaliação e aprovação da ANVISA, cuja análise, por envolver questão de saúde pública, deve ser preponderantemente técnica.

Na hipótese vertente, a agravante objetiva o afastamento de restrição contida em Resolução que veda a comercialização de medicamentos manipulados que contenham substâncias consideradas perigosas à saúde dos consumidores, cujos efeitos
são desconhecidos no corpo humano a longo prazo.

Convém asseverar, também, que, ao contrário do defendido pela recorrente, a avaliação da eficácia terapêutica realizada pela ANVISA recai tanto sobre medicamentos em si, quanto em relação aos insumos utilizados na sua produção, não se podendo desconsiderar a possibilidade de manipulação de fármacos com os mesmos compostos dos medicamentos industrializados.

Afigura-se, portanto, extremamente temerário o afastamento da proibição imposta pela ANVISA, que é o órgão de regulação competente para editar normas de caráter geral a serem seguidas pelas autoridades municipais e estaduais, registrando e controlando os produtos que circulam no mercado nacional.

Com efeito, não deve o Poder Judiciário expedir um salvo-conduto, com o escopo de inibir, genericamente, a Vigilância Sanitária do Estado de Mato Grosso do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação.

Além disso, no presente caso, há o risco de irreversibilidade da medida pretendida, posto que envolve a comercialização e a manipulação de substâncias que
não tiveram a sua eficácia e segurança avaliadas e aprovadas pela ANVISA, podendo, dessa maneira,
provocar danos à saúde pública.

A propósito, sobre o tema, colhe-se da jurisprudência dos Tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO -
RE 791.2021 EMITIDA PELA ANVISA - VEDAÇÃO À MANIPULAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE INSUMOS, QUE SÃO UTILIZADOS PARA A FABRICAÇÃO DE MEDICAMENTOS, SEM APROVAÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA - ATO PRATICADO EM CONFORMIDADE COM A RDC Nº 204/2006 E LEIS FEDERAIS Nº 5.991/73 e 6.360/76 - QUESTÃO ATINENTE À SAÚDE PÚBLICA - PREVALÊNCIA DAS NORMAS TÉCNICAS EXPEDIDAS PELA AGÊNCIA REGULADORA
- DIREITO LÍQUIDO E CERTO À MANIPULAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO - AUSÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - O art. 5º, da RDC 204, de 14/11/2006, da ANVISA, bem como as Leis Federais nº 5.991/73 e 6.360/76, vedam a importação e comercialização de insumos farmacêuticos destinados à fabricação de medicamentos que ainda não tiverem a sua eficácia terapêutica avaliada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, não se vislumbrando a ilegalidade da Resolução nº 791/2021 expedida com fundamento nas normas vigentes. 2 -
Em se tratando de matéria referente à saúde pública, destinada a comercialização de insumos e medicamentos à população deve se atribuir especial relevância às normas técnicas e padrões estabelecidos pela Agência Reguladora, notadamente quando emitidas em conformidade com a legislação vigente
. 3 - Direito líquido e certo. Ausência. Manutenção da sentença que denegou a segurança. Recurso desprovido
.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.069706-6/002, Relator(a): Des.(a) Sandra Fonseca , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/11/2021, publicação em 06/12/2021) [Destaquei].

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - MEDIDA LIMINAR - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO -
MANIPULAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE INSUMOS QUE NÃO TIVERAM A EFICÁCIA E SEGURANÇA AVALIADAS PELA ANVISA - PROIBIÇÃO - RESOLUÇÃO 791/2021 - LIMITES DO PODER REGULAMENTAR - OBSERVÂNCIA
- RELEVÂNCIA DO FUNDAMENTO DEDUZIDO E RISCO DE INEFICÁCIA DO PROVIMENTO - AUSÊNCIA - MEDIDA DE URGÊNCIA DENEGADA - RECURSO PROVIDO. 1.
A Resolução RE 791/2021 da ANVISA, ao proibir a comercialização, distribuição, fabricação, importação, manipulação, propaganda e uso de insumos que não tiveram a eficácia e segurança avaliadas pela agência reguladora, encontra amparo nas Leis 5.991/1973 e 6.360/1976, não exorbitando os limites da competência regulamentar
. (...)”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.107937-1/001, Relator(a): Des.(a) Áurea Brasil , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/10/2021, publicação em 14/10/2021) [Destaquei].

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR –
MANIPULAÇÃO DE SARM'S - Pretensão mandamental voltada ao reconhecimento do líquido e certo da impetrante à manipulação de medicamentos contendo SARM's
(Selective Androgen Receptor Modulator)- Decisão agravada que indeferiu o pedido liminar que visava a impedir qualquer tipo de sanção administrativa à impetrante - Pretensão de reforma – Impossibilidade – Ausência de fumus boni iuris -
Resolução RE nº 791/2021, da ANVISA, que proibiu a comercialização, distribuição, fabricação, importação, manipulação, propaganda e de diversos produtos, em razão de não terem sua eficácia e segurança avaliados pela agência reguladora - Proibição estabelecida que se reveste de fundamentação técnica na qual não cabe o Poder Judiciário se imiscuir e se encontra em conformidade com a legislação pertinente
- Lei nº 9.872/1999 (art. 8º, §1º, I), Lei nº 6.360/1976 (arts. 1º e 12) e Lei nº 5.991/1973 – Precedentes - Decisão agravada mantida – Recurso desprovido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2184093-35.2021.8.26.0000; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 29/09/2021; Data de Registro: 29/09/2021) [Destaquei].

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO.
PRETENSÃO DE ABSTENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E SANÇÃO QUANTO À COMERCIALIZAÇÃO, MANIPULAÇÃO E PROPAGANDA DE FEMMATROPIN, GW501516, CARDARINE, LGD-4033, LIGANDROL, MK-2866, OSTARINE, SARM (SELECTIVE ANDROGEN RECEPTOR MODULATOR), IBUTAMOREN, MK-677, LAXOSTERONE, FEMATROPE, 5-ALFA-HIDROXI-LAXOGENINA, ENOBOSARM, TESTOLONE E RAD-140, BEM COMO QUAISQUER OUTROS PRODUTOS CONTENDO ESSAS SUBSTÂNCIAS. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM. RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELA RESOLUÇÃO Nº 791/2021 - ANVISA
. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR PLEITEADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
(TJPR - 5ª C. Cível - 0037605-27.2021.8.16.0000 - Londrina -

Rel.: Desembargador Carlos Mansur Arida -

julgado em 16/11/2021) [Destaquei].

A partir do acima exposto, concluo que agiu com acerto o magistrado de piso ao indeferir a medida liminar, posto que
ausente a plausibilidade do direito substancial invocado, que justifique a concessão da medida.

Assim sendo, considerando que a
agravante não trouxe elementos suficientes para alterar a decisão atacada,
não há como acolher as teses ventiladas no presente recurso, impondo-se a manutenção da decisão liminar proferida nos autos do mandado de segurança originário.

À luz de tais considerações, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento

ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo-se incólume a decisão recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022